Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-83.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009839-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA NATALIA VIEGAS RODRIGUES - CPF: 042.974.761-69 (AGRAVANTE), JEREMIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 654.687.831-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. H. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL AO GENITOR DA MENOR – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.

Havendo elementos concretos que autorizam a concessão da guarda provisória ao genitor da menor, prudente a manutenção do
decisum
, até a realização da instrução processual na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009839-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

PRISCILA NATALIA VIEGAS RODRIGUES

AGRAVADO:

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PRISCILA NATALIA VIEGAS RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis –
Dra. Cláudia Beatriz Schmidt
, lançada nos autos da
Ação de Modificação de Guarda de Menor c/c Exoneração de Alimentos n. 1006037-68.2022.8.11.0003
, ajuizada por
JEREMIAS PEREIRA DA SILVA
, que deferiu a guarda unilateral provisória do menor
D. H. R. da S.
ao requerente/agravado, seu genitor e suspendeu a obrigação alimentar.

Em suas razões recursais a agravante aduz que a narrativa esposada e os documentos que instruíram a petição inicial na origem não demonstram, à saciedade, a satisfação dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, que autorizam a antecipação da tutela vindicada.

Salienta que
“a situação apresentada na inicial trata-se, a toda evidência, de contexto que, se ainda fosse verdadeiro, teve sua atualidade deturpada pelo agravado, a fim de passar a impressão de que a criança estaria em situação de risco iminente, quando, em verdade, o infante foi apenas exercer seu direito de convivência junto ao pai”
(sic).

Alega que “acompanhou a vida do menor impúbere desde o nascimento, possuindo conhecimento acerca das necessidades do infante, que atualmente possui 6 (seis) anos. De outro lado, o genitor, ora agravado, não possuía convivência sistemática e contínua com o menor desde então, somente vindo a estreitar os laços nos últimos meses”
(sic).

Afirma que
“o infante sempre residiu com a agravante e, por certo, essa situação está trazendo diversos prejuízos ao saudável desenvolvimento da criança, a qual, separada da mãe que sempre prestou cuidados zelosamente, vê-se em uma cidade distante de seu costumeiro lar”
(sic).

Anota que
“a grande verdade é que o agravado possui o nítido intuito de afastar a criança Diego da genitora e, ato contínuo, continuar a manchar a honra da agravante, utilizando-se do próprio filho para tal, o que é inaceitável”
(sic).

Assevera que
“não havendo prova efetiva, tal qual um estudo social pela equipe do Juízo, do risco atual à integridade física, moral e psicológica da criança mantida sob a guarda definitiva da genitora – porque, frise-se mais uma vez, nunca existiu qualquer situação de risco –, não existia fundamento a autorizar a concessão da guarda provisória ao genitor, ora agravado, o que torna de rigor a reforma do ato judicial emanado, eis que ausente de fundamentação idônea para sua manutenção”
(sic).

Com estes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão que deferiu a guarda provisória de Diego Henrique Rodrigues da Silva em favor do agravado e, no mérito, a reforma do decisum para indeferir a tutela de urgência na origem.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
indeferido
em 26/05/2022, por esta Relatoria (Id. 129402176).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que a decisão
agravada merece ser mantida por estar plenamente amparada pelos preceitos legais que norteiam a matéria e pelos princípios basilares dos institutos que prezam pela proteção integral dos menores, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 138256153).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora,
Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 140713177).

A gratuidade da justiça foi deferida nesta via recursal (Id.129517677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, objetiva a agravante a reforma da decisão que deferiu
a guarda unilateral provisória do menor
D. H. R. da S.
ao requerente/agravado e genitor, bem como suspendeu a obrigação alimentar.

Com a Lei nº. 11.698/2008, o Código Civil passou a priorizar a guarda compartilhada com o objetivo de proporcionar aos pais maior participação no desenvolvimento e crescimento de seus filhos. A propósito, a guarda compartilhada é concedida aos genitores, com a mãe e o pai respondendo/exercendo conjuntamente os direitos e deveres relativos ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do Código Civil:

“Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos:

I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar;

II - saúde e segurança;

III - educação.

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos.”

Acerca da guarda unilateral, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“No tocante à guarda unilateral, a referida lei apresenta critérios para a definição do genitor que oferece "melhores condições" para o seu exercício, assim considerando o que revelar aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: "I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II - saúde e segurança; III - educação" (CC, art. 1.583, § 2º). Fica afastada, assim, qualquer interpretação no sentido de que teria melhor condição o genitor com mais recursos financeiros. A ordem dos fatores a serem observados na atribuição da guarda unilateral não deve ser considerada preferencial, tendo todos eles igual importância. Na realidade, deve o juiz levar em conta a melhor solução para o interesse global da criança ou adolescente, não se olvidando de outros fatores igualmente relevantes como dignidade, respeito, lazer, esporte, profissionalização, alimentação, cultura etc (ECA - Lei n. 8.069/90, art. 4º)”
(
in
‘Direito Civil Brasileiro’. v. 6. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. pág. 294).

Ademais, imperioso pontuar que, no trato de questões que envolvem direito da criança, cabe ao julgador sempre se pautar pelo princípio basilar do melhor interesse do menor
e da proteção integral, que a Constituição Federal consagrou em seu artigo 227, vejamos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.”

Portanto, estes dois princípios apresentados devem sempre orientar a análise da matéria objeto deste recurso, e a jurisprudência pátria, especialmente deste Sodalício, não destoa de tal direção. Nesse sentido, cito os seguintes Precedentes:
N.U 10189237920208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021;
N.U 1005288-02.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018.

Pois bem. Voltando ao cerne da questão, infere-se que a Magistrada singular,
ao conceder a guarda provisória ao genitor-agravado, formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) Em relação à tutela de urgência vindicada na inicial, objetivando a concessão da guarda provisória da criança D.H.R. da S. (d.n. 06/03/2016), em razão da própria natureza do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos pessoais e, em especial, o interesse da criança, o requerimento da guarda provisória deve ser apreciado com extrema cautela, levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos envolvidos, notadamente do infante, e visando sempre o seu bem-estar e regular desenvolvimento físico e psicológico.

Deveras, em juízo de cognição sumária a esta fase reservada,
denoto a presença da probabilidade do direito da parte autora consubstanciado nas informações narradas na inicial, das declarações das testemunhas e do documento expedido pelo conselho tutelar do antigo domicílio do menor (id. 79623180).

Com efeito, na hipótese sub examine, consta da narrativa inicial que atualmente o menor encontra-se sob os cuidados do genitor, sendo aconselhável que assim permaneça porquanto
há indícios de que a criança estaria sofrendo maus tratos na residência materna, sendo que a própria tia do infante, irmã da requerida, relatou tais fatos perante a Defensoria Pública
,
conforme termo de declaração anexo à exordial, além de que acompanha a exordial relatório do conselho tutelar atestando, a princípio, a inaptidão da requerida para do filho
. (id. 79623180 e 79623182)

Assim, tenho que os elementos até o momento apresentado evidenciam a probabilidade do direito perseguido.

Ademais, é decorrência natural do deferimento da guarda provisória ao genitor que os alimentos que vinham sendo pagos ao menor sejam suspensos.

Posto isso, primando pelo bem-estar do menor a sua segurança econômica e emocional, aliada a necessidade de resguardar seus interesses enquanto criança em desenvolvimento, DEFIRO a guarda provisória de D.H.R. da S. (d.n. 06/03/2016) em favor do genitor requerente, Sr. Jeremias Pereira da Silva, bem como suspendo a obrigação alimentar assumida pelo autor no bojo do Procedimento nº. 102674/2017, que tramitou perante o CEJUSC desta comarca.

Registro, oportunamente, que sobrevindo fato novo, a guarda e a suspensão dos alimentos poderão ser revistas, a qualquer tempo (...).”
(Id. 1129071676) (negritei e sublinhei).

A agravante-genitora alega, em suma, que
não há situação de risco para que fosse alterada a guarda do menor, que sempre residiu com ela, de modo que a situação atual está trazendo prejuízos ao saudável desenvolvimento da criança, que está separada da mãe, a qual sempre cuidou zelosamente do seu filho.

Todavia, após avaliação do processo na origem e dos documentos que instruem o instrumento, com o devido respeito pelas ponderações recursais, não verifico arestas a serem reparadas na decisão combatida.

É que ao contrário do sustentado,
os depoimentos da família e a notificação expedida pelo Conselho Tutelar (id. 129071676)
que instruem os autos de origem demonstram situações de risco ao menor, eis que a entidade
de Jaraguari/MS advertiu a Agravante pela negligência com o seu filho (id. 138256155), enquanto que os familiares
atestaram que o menor não estava sendo bem cuidado

e relatam agressões pelo padrasto, conforme consta no id. 138256157.

Além disso,
durante a realização do estudo psicossocial, a equipe multidisciplinar atestou que o genitor possui condições de assumir a guarda do menor Diego (id. 138256154).

De mais a mais, ao ser atendido, o infante afirmou que, quando residia com a genitora,
“tinha poucos alimentos em casa, com isso sentia muita fome, e quando pedia para sua mãe, ela dizia que não tinha dinheiro. Ainda informa que nutre carinho e afeto pela genitora, mas não gostaria de voltar a residir com ela, pois não gosta do padrasto Eliel, e discorre que ele o agredia com cinto e chinelo, e o descreve como uma pessoa má” – id. 138256154.

Dessa forma, tenho que a questão se mostra um tanto delicada e depende de maior instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando à mera conveniência da mãe para que se altere a situação da menor, pelo que, ao menos por ora, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida.

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GUARDA –DEFERIMENTO PROVISÓRIO PARA O GENITOR – EVIDÊNCIA DE QUE A MÃE EXPÕE A FILHA A RISCO – ALTERAÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL – MELHOR INTERESSE DO MENOR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo notícia de que na companhia materna a integridade física e psicológica da criança está em risco, deve ser mantido o decisum que deferiu a guarda ao pai, pelo menos até a instrução do feito, que possibilitará uma solução segura para o caso
.”
(TJ-MT – AI: 10017236420178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2017)

No mesmo trilhar, segue arestos dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA DE PROTEÇÃO. DESABRIGAMENTO DOS PROTEGIDOS. GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR.
DECISÃO MANTIDA.
Na espécie, estando evidenciado que a genitora não reúne, ao menos por ora, condições pessoais para o exercício da maternidade ante a instabilidade psíquica apresentada, deve ser mantida a decisão que deferiu a guarda dos protegidos ao genitor.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70077267532 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 28/06/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA –
GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA AO GENITOR – EXERCÍCIO DE FATO PELO PAI – RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS QUE NÃO APONTAM ÓBICE – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a guarda provisória concedida ao genitor da menor, uma vez que, por ora, está prestando assistência material e moral à criança, suprindo suas necessidades básicas, sendo medida que melhor atende aos interesses da infante.”
(TJ-MS – AI: 14083439720178120000 MS 1408343-97.2017.8.12.0000, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.
MENOR. GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido;
2. Pretensão recursal voltada à reforma da decisão que deferiu a guarda provisória da menor, filha comum das partes, ao genitor. Diante das provas até então produzidas nos autos originários e considerando a situação fática de exercício da guarda real pelo genitor e inconsistência dos argumentos da genitora, que não demonstra, no momento, reunir as melhores condições para manutenção da infante, não há motivos para reformar a decisão ora agravada, considerando que deve ser protegido o bem-estar físico, psicológico, moral e emocional da menor envolvida e uma alteração da guarda concedida necessita de uma demonstração de mudança do cenário fático, o que não ocorreu, necessitando, pois, de dilação probatória.
3. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-DF 07044991920208070000 – Segredo de Justiça 0704499-19.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022